Tribunal: TJDFT
Processo: 0007097-45.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0007097-45.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PIER 21 CULTURA E LAZER S/A em face de acórdão de relatoria da Desa. Nídia Correa Lima, distribuídos a esta relatoria após a aposentadoria da referida desembargadora, no qual a parte alega a ocorrência de nulidade do acórdão, devido a minha a participação no julgamento mesmo estando impedido. Constatado que proferi decisão em primeira instância, quando ainda juiz da Quinta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, entendo pela existência de impedimento para análise do presente recurso, nos termos do art. 144, II do CPC. À Secretaria para promover a redistribuição dos autos. Brasília, DF, 22 de abril de 2021 18:14:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador